Tribunal: TJMT
Processo: 1011230-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011230-42.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011230-42.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DA REDE PRIVADA PARA O SUS. ALTA MÉDICA SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá à transferência hospitalar do autor da rede privada para o SUS, em razão de alta hospitalar superveniente.

2.

O agravante sustenta que a tutela provisória deferida não foi cumprida e requer a condenação dos entes públicos ao ressarcimento das despesas suportadas com a internação particular.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a alta hospitalar superveniente enseja a extinção do feito por perda do interesse processual; e (ii) é possível, em sede recursal, converter a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, sem que tenha havido pedido expresso na petição inicial.

III. Razões de decidir

4.

A superveniente alta hospitalar tornou impossível e desnecessária a prestação jurisdicional postulada, esvaziando o objeto da demanda e caracterizando a perda do interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

5.

A tutela provisória possui natureza precária e instrumental, subsistindo enquanto persistirem os pressupostos fáticos que a justificaram, não havendo falar em sua conversão automática em provimento definitivo diante da perda do objeto.

6.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, exige requerimento expresso e observância do contraditório, não sendo admissível sua formulação originária em sede recursal, sob pena de julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência.

7.

O precedente invocado pela parte agravante não se aplica ao caso concreto, porquanto naquela hipótese houve pedido expresso de ressarcimento na origem, circunstância inexistente nos presentes autos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A alta hospitalar superveniente, em ação de obrigação de fazer destinada à transferência para unidade do SUS, configura perda do interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. É inadmissível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em sede recursal, quando inexistente pedido expresso na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 485, VI, e 499.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AC no 1009608-84.2021.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Câmara de Direito Público, j. 28.02.2023 (distinguido).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011230-42.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Wolner Nunes Ribeiro de Paula, assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que extinguiu a ação por perda superveniente do objeto, diante da alta hospitalar do Agravante, consoante id. 325997388.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 342029396, o Agravante alega, em suma, que “não é preciso muito esforço para constatar que, apesar de deferida a tutela provisória de urgência, determinando a transferência hospitalar do Agravante, da rede privada (Hospital Santa Rosa) para a rede pública de saúde (SUS), esta nunca foi cumprida, de modo que a simples extinção do feito, sem julgamento do mérito, implica em revogação da tutela liminarmente concedida, deixando a situação jurídica e processual indefinida”.

Prossegue aduzindo que, “os requeridos não realizaram a transferência do autor, motivo pelo qual ele permaneceu internado no Hospital Santa Rosa em Cuiabá-MT até o dia 19.3.25 quando recebeu alta hospitalar, sendo necessário o pagamento das despesas correspondentes aos dias que ele permaneceu no Hospital particular, devido ao descumprimento da decisão, o que perfaz o montante de R$ 248.804,98 (Duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e noventa e oito centavos)”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso nos ids. 342812392 e 345247867.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011230-42.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Wolner Nunes Ribeiro de Paula, assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] E entendo correto o pronunciamento judicial, pois o exercício do direito de ação exige a comprovação do interesse processual, que se evidencia pela necessidade e pela utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade representa a indispensabilidade do processo como meio de proteção do direito material pretendido. A utilidade significa que a via judicial escolhida é adequada para alcançar o resultado buscado pela parte.

É evidente que a extinção da ação se justifica, diante da impossibilidade jurídica de dar cumprimento à obrigação objeto do litígio.

Assevero que a alegada necessidade de convolação da decisão que antecipou a tutela pretendida, em definitiva, não justifica o prosseguimento da ação, diante do caráter precário da decisão antecipatória, portanto, de eminente revogabilidade e transitoriedade, devendo ser mantida somente enquanto perdurar a situação que deu azo ao direito, no caso concreto, não mais verificada. [...]

Evidencia-se que,
deferida a antecipação da tutela vindicada, mas antes do seu efetivo cumprimento, aportou manifestação noticiando a alta hospitalar da parte Autora, em 19-3-2025, sendo proferida sentença de extinção da ação sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

No caso dos autos, a ação de obrigação de fazer foi proposta com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a promover a transferência do autor da rede privada para a rede pública de saúde. Deferida a tutela provisória de urgência para esse fim, sobreveio a alta hospitalar do agravante, fato que tornou impossível e desnecessário o cumprimento da obrigação originalmente imposta, esvaziando o objeto da demanda.

Diante disso, a sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A decisão monocrática da Relatoria manteve esse entendimento, ao negar provimento ao recurso de apelação.

A pretensão deduzida no presente agravo — qual seja, a condenação dos entes públicos ao pagamento de R$ 248.804,98 a título de ressarcimento pelas despesas com internação particular — não tem respaldo nos limites objetivos da demanda originária. O pedido formulado na ação de origem era exclusivamente de obrigação de fazer, consistente na transferência hospitalar. Não houve, nos autos de origem, pedido de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro a título de ressarcimento ou indenização pelo descumprimento da tutela.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, pressupõe requerimento expresso da parte e o reconhecimento judicial de que a obrigação se tornou impossível ou inútil. No entanto, essa conversão não pode operar-se de forma automática e tampouco pode ser promovida em sede recursal, sem que tenha sido objeto de pedido e contraditório na origem. Admitir o contrário implicaria julgamento
extra petita
, em manifesta violação ao princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.

Além disso, a extinção do feito sem julgamento do mérito não representa omissão ou injustiça. Ao contrário, reflete a aplicação correta das normas processuais diante da superveniente inutilidade do provimento jurisdicional buscado. A alta hospitalar encerrou a necessidade da tutela de urgência, e a manutenção do processo apenas para fins de ressarcimento de despesas que não foram objeto do pedido original extrapolaria os limites da jurisdição provocada.

O precedente invocado pela Defensoria Pública — TJMT, AC 1009608-84.2021.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 28/02/2023 — não se aplica ao caso concreto. Naquele feito, o pedido de restituição dos gastos com internação particular foi expressamente formulado na ação de origem, havendo pedido certo e determinado de condenação ao ressarcimento, o que viabilizou o julgamento de mérito pela câmara. A situação dos autos é essencialmente distinta: aqui, o pedido originário limitou-se à obrigação de fazer, sem qualquer cumulação com pedido de ressarcimento ou indenização, de modo que a distinção fática e jurídica entre os casos impede a aplicação do referido precedente.

Por fim, não se ignora o caráter fundamental do direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, nem se nega a relevância da situação vivenciada pelo agravante. Todavia, a tutela jurisdicional deve observar os limites do pedido formulado, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a isonomia processual. Eventual pretensão de ressarcimento pelas despesas com internação particular, se existente e documentada, poderá ser deduzida em ação própria, com pedido adequado, instrução probatória pertinente e amplo contraditório entre as partes.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026